Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-12.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800052-12.2022.8.14.0006

APELANTE: BRENDO RODRIGUES PENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800052-12.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: BRENDO RODRIGUES PENA

ADVOGADO PARTICULAR: HENRIQUE DAMASCENO, OAB/PA 26.912

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL PROCEDO A SOMENTE UMA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 2/3, TORNANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70 DO CP), EM RAZÃO DA PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO, AUMENTO-A EM 1/6, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA FRAÇÃO DE 1/3
. IMPOSSIBILIDADE.
APÓS ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA,
FIXOU-SE A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.

4. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.
TESE REJEITADA.
DA ANÁLISE ACURADA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE TANTO AS VÍTIMAS QUANTO OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO AFIRMANDO QUE HOUVE A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA REALIZAÇÃO DO CRIME. PORTANTO, CONSIDERA-SE COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES, DADO O ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENDO ASSIM, NÃO MERECE ACOLHIDA O PRESENTE PLEITO, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA, NESTE PONTO.

5. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. DESPROVIMENTO.
RESTANDO VERIFICADO QUE A DENÚNCIA NARRA A PRÁTICA DE SEIS DELITOS DE ROUBO, EIS QUE FORAM LESIONADOS PATRIMÔNIOS DE SEIS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

6. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO PARA OS ACUSADOS PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA E YURI DAVID MORAES PANTOJA, POR SER QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO AO APELANTE BRENDO RODRIGUES PENA.
PROVIMENTO.
APESAR DE NÃO CONSTAR RECURSO DE APELAÇÃO DOS ACUSADOS PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA E YURI DAVID MORAES PANTOJA, OBSERVO QUE A PENA-BASE DO ACUSADO BRENDO RODRIGUES PENA, FOI DIRECIONADA AO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS DE RECLUSÃO), PORQUANTO MERECE AVALIAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DE PENA AOS DEMAIS ACUSADOS, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ACUSADO YURI DAVID MORAES PANTOJA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LAS EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL PROCEDO A SOMENTE UMA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 2/3, TORNANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70 DO CP), EM RAZÃO DA PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO, AUMENTO-A EM 1/6, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ACUSADO PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DEIXO DE APLICÁ-LAS EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL PROCEDO A SOMENTE UMA ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NO PATAMAR DE 2/3, TORNANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, PRESENÇA DO CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70 DO CP), EM RAZÃO DA PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO, AUMENTO-A EM 1/6, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nesta parte, PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando a pena do apelante Brendo Rodrigues Pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto. Por ser questão de ordem pública, alterou-se as penas dos acusados Paulo Sergio de Sousa da Silva e Yuri David Moraes Pantoja, também para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e nesta parte,
conceder-lhe parcial provimento
, e, por ser questão de ordem pública, apesar dos demais acusados Paulo Sergio de Souza da Silva e Yuri David Moraes Pantoja não haverem ingressado com Razões de Apelação, alterou-se suas penas, fixando-a no mesmo patamar do apelante Brendo Rodrigues Pena, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
28
de
agosto
de 202
3
e término no dia
04
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRENDO RODRIGUES PENA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 14207381) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 236/238, ID nº 14207139), no dia 03/01/2022, por volta das 05:45 horas, em via pública, a
polícia militar estava em ronda, quando foram acionados por duas vítimas, as quais informaram que haviam acabado de serem assaltados por três indivíduos em duas motocicletas, desta forma, os policias seguiram em busca dos indivíduos, e tempo depois os avistaram em uma única motocicleta, Placa JVA-2769, assim, após os mesmos tentarem realizar uma curva, o condutor se desequilibrou ocasionando a queda dos indivíduos, desta forma, foram abordados e após revista pessoal foram encontrados 10 (dez) aparelhos celulares, sendo 07 (sete) da Marca Samsung, 02 (dois) da Marca Motorola, 03 (três) relógios, 02 (duas) carteiras porta cédulas, 01 (uma) mochila com pertences, 02 (duas) bolsas, 01 (uma) motocicleta, Placa JVA-2769, 03 (três) capacetes, 03 (três) munições, calibre 38 e a importância de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais), das vítimas, motivo pelo qual, foram encaminhados para a Seccional para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Em seus depoimentos as vítimas Lucielma Moura Baltazar, Emanoel da Conceição da Rocha, Azimar Fiel Caldas e Robson Rabelo Damasceno, afirmaram que foram abordados por três indivíduos, em uma motocicleta os quais estavam armados com arma de fogo, e ainda, afirmaram que os indivíduos apontaram a arma de fogo para as mesmas e logo após roubaram os objetos pessoais das mesmas, além disso, as vítimas Azimar Fiel Caldas, Robson Rabelo Damasceno e Francisca Angelica Brito de Medeiros, reconheceram os acusados como sendo os autores dos fatos, conforme Auto de Reconhecimento de pessoas, constantes no IPL.
Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 560/567, ID nº 14207443), o recorrente pugnou pelo afastamento do concurso de agentes e do concurso formal, do direcionamento da pena-base ao mínimo legal, da redução na fração de 1/3, quando da aplicação da atenuante da confissão, da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(fls. 569/571, ID nº 14207445), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 574/578, ID nº 14863712), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
devendo ser reformada a dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e estabelecer o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo afastamento do concurso de agentes e do concurso formal, do direcionamento da pena-base ao mínimo legal, da redução na fração de 1/3, quando da aplicação da atenuante da confissão, da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, e, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, os motivos do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

"

motivação do crime
: dificuldade financeira;
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, os motivos do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de roubo

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d” do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de ama de fogo, pelo que procedo somente a uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3, tornando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a regra do
concurso formal
estabelecida no artigo 70, do Código Penal, e a prática de seis crimes de roubo, aumento-a em 1/6, totalizando a pena concreta e final em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

2. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Da análise constata-se que

o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA FRAÇÃO DE 1/3
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, no seu potencial máximo de 1/3 (um terço).

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Após a revisão na dosimetria da pena do apelante, a pena-base foi direcionada ao mínimo legal, ou seja 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, considerando todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, esta relatora não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

4. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

Pugna a defesa pela absolvição do réu com relação ao artigo 157, §2°, II do Código Penal, de modo a desconsiderar a majorante do concurso de agentes, uma vez que não foram reconhecidos os outros agentes pela vítima.

No que diz respeito a este argumento apresentado pela defesa do apelante, é evidente que não merece prosperar. Vejamos:

Da análise acurada dos autos, verifica-se que tanto as vítimas quanto os policiais militares apresentaram depoimento afirmando que houve a presença de mais de um indivíduo na realização do crime. Portanto, considera-se comprovada a existência de concurso de agentes, dado o robusto acervo probatório. Sendo assim, não merece acolhida o presente pleito, devendo ser mantida a sentença recorrida, neste ponto.

5. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
.

A Defesa requer ainda o afastamento do concurso formal, reconhecido pelo juiz na sentença, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

A matéria posta em juízo não contempla maiores elucubrações tendo em vista restar pacificada no sentido de que
a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único
.

Consta do caderno processual que os apelantes roubaram os pertences de seis vítimas, quando estas andavam em via pública, evidenciando assim, sem sobejo de dúvidas, o concurso formal consoante orientação jurisprudencial.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO
. 1. Restando verificado que a denúncia narra a prática de dois delitos de roubo, eis que foram lesionados patrimônios de duas vítimas, não há que se falar crime único e afastamento do concurso formal de crimes. (...).
(TJ-MG - APR: 10134180072370001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ARTS. 157, § 2º, II, CP). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único. Precedentes; (...).
(TJ-MA - APR: 00163834120168100001 MA 0234932019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2019).

6. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE OFÍCIO PARA OS ACUSADOS PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA E YURI DAVID MORAES PANTOJA, POR SER QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO AO APELANTE BRENDO RODRIGUES PENA.

Apesar de não constar recurso de apelação dos acusados Paulo Sergio de Sousa da Silva e Yuri David Moraes Pantoja, observo que a pena-base do acusado Brendo Rodrigues Pena, foi direcionada ao mínimo legal (04 anos de reclusão), porquanto merece avaliação de nova dosimetria de pena aos demais acusados, por ser matéria de ordem pública.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa, quanto ao crime de roubo.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ACUSADO YURI DAVID MORAES PANTOJA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea (artigo 65, I e III, “d” do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de ama de fogo, pelo que procedo somente a uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3, tornando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a regra do
concurso formal
estabelecida no artigo 70, do Código Penal, e a prática de seis crimes de roubo, aumento-a em 1/6, totalizando a pena concreta e final em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O ACUSADO PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea (artigo 65, I e III, “d” do Código Penal), porém em razão da Súmula 231 do STJ, como a pena-base já se encontra no mínimo legal, reconheço a ora atenuante, porém deixo de aplicá-la, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de ama de fogo, pelo que procedo somente a uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3, tornando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a regra do
concurso formal
estabelecida no artigo 70, do Código Penal, e a prática de seis crimes de roubo, aumento-a em 1/6, totalizando a pena concreta e final em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente recurso e, nesta parte, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante Brendo Rodrigues Pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto. Por ser questão de ordem pública, mesmo a defesa dos acusados não ter ingressado com razões de apelação, alterou-se as penas dos acusados Paulo Sergio de Sousa da Silva e Yuri David Moraes Pantoja, também para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 06/09/2023